Tribunal: STF
Processo: RHC 224255
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 735.170/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi representado pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público, para aplicar ao recorrente a medida socioeducativa de semiliberdade. 



    Buscando a aplicação de medida socioeducativa menos gravosa, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE JUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De início, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    2. No presente caso, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a procedência da representação nos referidos atos infracionais foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua apreensão – os entorpecentes foram encontrados com o paciente acondicionados em plásticos prontos para a venda, em localidade conhecido como comércio de drogas, juntamente com outros agentes, tendo o paciente, ainda, alegado ser vapor do tráfico.



    3. Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para a prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inexistindo ilegalidade na procedência da representação, sendo que alterar o entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível na via processual eleita.



    4. Por fim, verifica-se que a Corte estadual concluiu ser a semiliberdade a medida mais adequada ao caso em apreço, tendo em vista as condições do contexto pessoal inserido bem como a quantidade das drogas apreendidas.



    5. Agravo regimental não provido.



    Neste recurso, a Defensoria Pública sustenta, em suma: (a) resulta dos autos que a quantidade de droga é sim pequena: somadas não atingem a 150g. Se fosse inexpressiva era caso de desclassificação para uso! Lado outro, privilegiou-se o afastamento da família, para fortalecer o vínculo. Um autêntico contrassenso. A medida de semiliberdade – privativa de liberdade – em nada contribuirá para o restabelecimento dos vínculos familiares; (b) O emprego de crianças no comércio ilícito de entorpecentes não é fato exclusivo de nosso país, mas sim realidade internacional. Em razão desse fenômeno, tratados passaram a proteger crianças e adolescentes que se encontrem nessa situação, qualificando-a como uma das piores formas de trabalho infantil; e (c) A conduta típica é aquela que reúne todos (ou parte no caso de delitos tentados) os elementos de determinada norma incriminadora. Entretanto, no caso em exame depara-se com verdadeira contradição, uma vez que, à primeira vista, o comportamento do adolescente é, a um só tempo, definido como uma das piores formas de exploração do trabalho infantil, e também como delituoso. O adolescente, se admitida a tipicidade da conduta, ostentaria a dupla e paradoxal condição de vítima e autor de ato infracional. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso ordinário, anulando-se, por ilegalidade flagrante, a decisão da 8ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que aplicou sanção penal juvenil de semiliberdade ao paciente, a fim de que apenas medidas de proteção sejam aplicadas ao adolescente, ou ao menos que seja restabelecida a sentença, que impôs a Luiz medida em meio aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, especialmente da recursal, no sentido de manter a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional análogo aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, nos seguintes termos:



    [...] Ainda na alegação de improcedência da representação, sob o argumento de que o ato infracional análogo ao tráfico foi praticado no contexto de exploração infantil, ocorrendo, por isso, violação ao disposto na Convenção n. 182 da OIT, assim se manifestou a Corte local (e-STJ fls. 38/43): 



    Com efeito, muito embora não se ignorem as recomendações da aludida Convenção, no que se reconhece, aqui, o papel fundamental do Estado no combate à exploração do trabalho infantil, em qualquer hipótese, forçoso é convir que a inserção voluntária do adolescente na prática do tráfico de drogas não se subsume ao conceito de trabalho a que se reporta a dita Convenção, não havendo qualquer prova de que este teria sido coagido a assim proceder, pelo que deve incidir a devida intervenção das regras da Lei nº 8.069/1990, as quais preveem a aplicação de medida socioeducativa àqueles que praticam ato infracional análogo a delitos previstos na lei penal, nos termos do artigo 228 da C.R.F.B./1988 e artigo 103 da Lei n.º 8.069/1990. 



    (...) 



    Neste contexto, insta salientar, por relevante, que o ônus da prova fica a cargo da Defesa do representado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, vez que o art. 156 do CPP se aplica, subsidiariamente, a ambas as partes no processo socioeducativo. Tal vem explicitado, também, no artigo 373, incisos I e II do CPC/2015. Assim é que, em circunstâncias análogas, o S.T.J. costuma verberar que meras alegações, quando desprovidas de base empírica que as sustentem, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza. 



    Na espécie dos autos, além da completa inverossimilhança da tese defensiva e sua impertinência frente às circunstâncias dos fatos, não há qualquer elemento probatório mínimo, com produção a cargo da Defesa (CPP, art. 156). 



    (...) 



    Destarte, não merece prosperar a pretensão defensiva de ver julgada improcedente a representação em tela, seja com base na tese de violação ao disposto na convenção nº 182, da O.I.T., ou, sob a alegação de precariedade da prova produzida, a qual se mostra robusta e inequívoca, a apontar, sobremaneira, como sendo imperiosa a mantença do édito de procedência prolatado em face do menor recorrente, pelo cometimento dos atos antissociais congêneres aos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006. 



    Conforme se observa, o Tribunal local consignou que a inserção voluntária do adolescente na prática do tráfico de drogas não se subsume ao conceito de trabalho a que se reporta a dita Convenção e, no caso, também não ficou comprovado pela defesa que o menor infrator teria sido coagido a se inserir no tráfico, de modo que é devida a procedência da representação e a imposição de medidas socioeducativas. Dessa forma, a alteração do entendimento da Corte de origem demandaria revolvimento no acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável sem habeas corpus. 



    Por fim, quanto ao pleito de modificação da medida socioeducativa de semiliberdade fixada, verifico que o Tribunal local alterou a medida socioeducativa imposta na sentença para a semiliberdade, pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 44/45): 



    Na espécie, é de se ter em mente as graves circunstâncias que giram em torno do quadro fático sub examen, no qual o adolescente, L. F., contando com 17 (dezessete) anos à época dos fatos (2020), praticou condutas análogas ao crimes de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, e associação para o tráfico, podendo vislumbrar-se pelas peças dos autos, que a situação pessoal e familiar do adolescente nomeado, mostra-se indubitavelmente fragilizada, a transparecer, sobremaneira, que o mesmo se mostra altamente vulnerável aos apelos da delinquência juvenil, quiçá à criminalidade em um futuro próximo, caso não sejam adotadas, as medidas pedagógicas adequadas e efetivas, as quais visam, precipuamente, à proteção dos adolescentes em conflito com a lei, almejando apartá-los, por completo, de um ambiente que se afigura manifestamente nocivo ao seu desenvolvimento, sendo certo que a medida de semiliberdade, se mostra, por ora, a mais adequada e necessária, não só ante a gravidade do ato antissocial, mas também em atenção ao caráter preventivo das medidas sociopedagógicas. 



    No caso dos autos, a Corte estadual concluiu ser a semiliberdade a medida mais adequada ao caso em apreço, tendo em vista as condições do contexto pessoal inserido - podendo vislumbrar-se pelas peças dos autos, que a situação pessoal e familiar do adolescente nomeado, mostra-se indubitavelmente fragilizada. Ademais, cabe ressaltar a quantidade de entorpecentes apreendida não era inexpressiva - foram apreendidos 80 pinos plásticos de pó, contendo 88,5g de Cloridrato de Cocaína, e 63 embalagens plásticas de erva seca e picada, contendo 49,8g de Cannabis Sativa L., dos quais 30 sacolés de maconha, 40 pinos de cocaína estavam em poder do representado (eSTJ fl. 58), se mostrando, portanto, a medida socioeducativa de semiliberdade mais adequada. 



    De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.



    Pelo que se depreende dos autos, a imposição de tal medida foi devidamente motivada pela Corte estadual com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, haja vista que a situação pessoal e familiar do adolescente nomeado, mostra-se indubitavelmente fragilizada, a transparecer, sobremaneira, que o mesmo se mostra altamente vulnerável aos apelos da delinquência juvenil, quiçá à criminalidade em um futuro próximo, caso não sejam adotadas, as medidas pedagógicas adequadas e efetivas, as quais visam, precipuamente, à proteção dos adolescentes em conflito com a lei, almejando apartá-los, por completo, de um ambiente que se afigura manifestamente nocivo ao seu desenvolvimento. 



    A propósito, a representação formulada contra o paciente indicou a apreensão de 80 pinos plásticos de pó, contendo 88,5g de Cloridrato de Cocaína, e 63 embalagens plásticas de erva seca e picada, contendo 49,8g de Cannabis Sativa L. Além disso, destacou que o adolescente e os jovens confessaram aos militares seus envolvimentos com o tráfico de drogas da localidade, controlado pela facção criminosa Comando Vermelho. 



    Por fim, o juízo acerca da tipicidade da conduta ou da adequação da medida socioeducativa imposta ao recorrente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 159.903/ES, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/08/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente